Tribunal: TJDFT
Processo: 0703550-96.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA CUMULADA COM DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. PROTESTO. TÍTULO. REGULAR. ÔNUS DO CANCELAMENTO. DEVEDOR. ART. 26 DA LEI N. 9.495/4997. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO PROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo réu, contra a sentença proferida em ação declaratória de quitação de dívida cumulada com danos morais. 1.1. De acordo com a inicial, a autora requereu: a) concessão dos benefícios da gratuidade de justiça; b) que fosse julgado procedente o pedido para declarar a quitação da dívida perante os órgãos de defesa a proteção de crédito, com a baixa do protesto no Cartório do 8o Ofício de Notas e Protesto de Títulos do Gama – DF; e c) o julgamento de procedência do pedido para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. Nesta sede, o réu requer a reforma da sentença.2.1. Aduz que: a) inexiste ato ilícito, uma vez que a restrição se deu por culpa exclusiva da recorrida, ora autora, porquanto foi a responsável pelo inadimplemento contratual. Pontua que logo após o pagamento das parcelas devidas, foi procedida a baixa da inscrição do nome da recorrida dos órgãos de proteção ao crédito; e b) a obrigação de providenciar a baixa do protesto é do devedor, nos moldes do art. 26 da lei n. 9.495/4997 e art. 2o da lei n. 6.690/1979. 2.2. Ressalta nunca ter se negado a entregar a carta de quitação, de maneira que não praticou qualquer ato ilícito (ID 14209138). 2.3. Caso se entenda pela manutenção dos danos morais, requer sua redução por entender que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado pelo juiz a quo é exorbitante. 2.3. Pontua, ainda, que se houver manutenção da sentença, o termo inicial dos juros de mora deve se dar a partir do arbitramento do valor do dano moral.
3. As partes firmaram empréstimo, o qual foi quitado no dia 21/01/2016. Todavia, em virtude de atrasos no pagamento das parcelas, o requerido procedeu ao protesto da cédula de crédito bancário de no 52280221, no dia 16/10/2013. Mais ainda: o vencimento do título em questão se deu no dia 19/04/2013. 3.1. Não há nos autos qualquer prova de que o Banco, ora recorrente, tenha gerado prejuízo à parte autora. Desta maneira, verifica-se que a requerente não demonstrou fato constitutivo do direito que alega. 3.2. Na espécie, a requerente também não demonstrou que houve negativa por parte da empresa ré acerca da emissão do documento que demonstrasse a quitação da dívida.
4. Segundo o art. 1o da Lei no 9.492/1997 (Lei do Protesto), o “protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida.” 4.1. De acordo com o art. 26, da Lei 9.492/97, após a quitação da dívida, incumbe a qualquer interessado providenciar o cancelamento do protesto. 4.2. Apesar de o dispositivo legal dispor que o cancelamento pode ser solicitado por qualquer interessado, para a Casa da Cidadania, a melhor interpretação é a de que o principal interessado é o devedor, cabendo a ele o ônus do cancelamento, salvo se pactuado o contrário entre as partes.
5. Jurisprudência: “ 1. Legitimamente protestado o título de crédito, cabe ao devedor que paga posteriormente a dívida o ônus de providenciar a baixa do protesto em cartório (Lei 9.294/97, art. 26), sendo irrelevante se a relação era de consumo, pelo que não se há falar em dano moral pela manutenção do apontamento. 2. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1195668/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. P/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 17/10/2012). 5.1. “ 1. Não constitui ato ilícito a ensejar reparação a inércia do credor em determinar o levantamento de protesto legalmente levado a efeito. 2. Uma vez evidenciado o pagamento da dívida, incumbe ao devedor o cancelamento do protesto do título. 3.Recurso desprovido.” (07107047820188070018, Relator: Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, DJE: 30/7/2019).
6. O protesto realizado foi devido e o ônus da baixa pertencia à autora, após a quitação da dívida. 6.1. Dentro deste contexto, o dever de indenizar decorreria da existência de ato ilícito do réu; e, no caso concreto, diante da imprescindível demonstração da quitação da obrigação assumida em contrato, presume-se que o protesto foi legítimo e sua permanência decorreu da desídia da própria autora em providenciar a baixa. 6.2. Ausente ato ilícito, não há se falar em dano moral indenizável.
7. Recurso provido.